Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o acervo probatório é coeso e demonstra a prática dos crimes.
2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave, bastando, para a sua ocorrência, que o agente tenha a intenção de causar medo à vítima e que esta, por sua vez, se sinta verdadeiramente atemorizada. As provas colacionadas aos autos demonstram suficientemente a ocorrência de tal delito.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando provas idôneas derem a certeza de que o réu portava o referido instrumento em via pública, local das ameaças.
5. Recurso conhecido e desprovido.